Tribunal: TJMT
Processo: 1034918-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034918-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

EMBARAGDO(S):
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE FUNDAMENTAÇÃO, DEVIDO PROCESSO LEGAL E MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso e manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de imóvel objeto de garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por ausência de fundamentação idônea e se teria deixado de apreciar dispositivos legais e princípios relativos à menor onerosidade e contraditório substancial, nos termos dos
arts
. 489, § 1º; 805; 835, § 3º e 847 do CPC, e art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se configura quando o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. A alegação de omissão genérica não pode ser utilizada como meio para rediscutir o mérito da decisão ou obter nova interpretação da controvérsia.

5. O recurso não se revela manifestamente protelatório, afastando-se a imposição de multa, mas impõe-se advertência quanto à reiteração abusiva dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a matéria controvertida é suficientemente enfrentada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, 805, 835, § 3º, 847, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. LIV e LV, e 93, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
contra o acórdão em ID nº
328814364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo
incólume
a decisão que determinou a penhora do imóvel objeto da garantia hipotecária, por seus próprios fundamentos.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à nulidade da decisão de primeiro grau, em razão da violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da completa ausência de fundamentação idônea.

Aduz, ainda, omissão quanto a necessidade de correta interpretação sistemática dos
arts
. 835, § 3º, 805 e 8º do CPC, com análise concreta dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade na constrição do imóvel, bem como a verificação do cumprimento do disposto no art. 847 do CPC, indicando se houve efetiva intimação para indicação de bens ou apresentação de impugnação à penhora, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

Para fins de prequestionamento, invoca os
arts
. 8º, 489, § 1º, 805, 835, § 3º, 847, 1.022 e 1.025 do CPC, além dos
arts
. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
334900855
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

EMBARAGDO(S):
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
contra o acórdão em ID nº
328814364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão que determinou a penhora do imóvel objeto da garantia hipotecária, por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE: MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

APELADOS: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1024125-91.2021.8.11.0003, movida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

A decisão de origem deferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade da parte executada, conforme indicação feita pelo exequente.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese:

Que a constrição deveria observar a gradação legal do art. 835 do CPC, que privilegia penhora em dinheiro ou ativos de maior liquidez;

Afirma que a decisão agravada seria desprovida de fundamentação suficiente quanto à alteração da ordem legal de penhora;

Assevera, ainda, que a medida afrontaria o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC;

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

Da violação à preferência legal disposta no artigo 835 do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da regularidade da decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, determinou a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária, alegadamente em afronta à ordem legal de preferência do art. 835 do CPC.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial para a penhora, prevendo em seu caput que deve ser observada, preferencialmente, a seguinte gradação: dinheiro, títulos da dívida pública, valores mobiliários, veículos, bens imóveis, entre outros. No entanto, o §3º do mesmo artigo excepciona expressamente essa ordem geral nas hipóteses de crédito garantido por garantia real:

“§ 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

No caso em apreço, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução, o imóvel objeto da constrição judicial foi oferecido voluntariamente como garantia hipotecária pelo devedor, o que atrai a aplicação imediata do §3º do art. 835 do CPC, de forma a legitimar, e até mesmo priorizar, a constrição sobre esse bem específico.

Dessa forma, não se aplica, ao menos inicialmente, a regra geral da gradação prevista no caput do dispositivo legal citado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que, havendo garantia real formalmente constituída, não há falar em violação à ordem de penhora quando a constrição recai sobre o bem onerado, ainda que existam outros bens teoricamente de mais fácil liquidez.

No mesmo sentido, é firme a orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA OBSERVADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

O art. 835, § 3º, do CPC estabelece que, havendo garantia hipotecária, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta quando o executado não indica bens alternativos aptos à garantia da execução.

(N.U 1021916-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM GARANTIA REAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835, § 3º, DO CPC. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de ativos financeiros, quando existente garantia hipotecária hábil e suficiente, afronta a ordem legal de preferência estabelecida pelo § 3º do art. 835 do CPC.

4. Laudo de avaliação técnica e recente aponta valor superior ao montante executado, afastando a alegação de insuficiência dos bens garantidores.

5. A interpretação do art. 1.484 do CC deve ser compatível com os
arts
. 805 e 873, III, do CPC, permitindo nova avaliação quando necessária à justa execução.

6. O bloqueio de numerário, em contexto de recuperação judicial, compromete a liquidez mínima necessária à execução do plano aprovado, contrariando o art. 47 da L. 11.101/2005.

7. A execução deve buscar a máxima utilidade ao exequente, mas também observar o princípio da menor onerosidade ao devedor.

8. A inexistência de provas concretas da insuficiência da garantia real impede a adoção de medidas excepcionais como a penhora de dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Na execução de título judicial com garantia real, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.
2. A constrição de ativos financeiros, quando ausente prova da insuficiência ou impropriedade da garantia hipotecária, revela-se ilegal. 3. Em sede de recuperação judicial, medidas constritivas devem respeitar o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da L. 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 835, § 3º, e 873, III; CC, art. 1.484; L. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2434091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; TJ-MT, AI 1015314-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021; TJ-SP, AI 2267467-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, j. 17.01.2020.

(N.U 1018421-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025) – Grifei

Ademais, quanto à alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), constata-se que o agravante não indicou quaisquer bens alternativos que pudessem garantir o juízo de forma mais adequada e suficiente, como exige o parágrafo único do referido artigo. Assim, também sob esse prisma, não há que se falar em irregularidade do ato constritivo.

Por fim, ainda que se reconhecesse a aplicabilidade da ordem do caput do art. 835 do CPC, não haveria nulidade, pois caberia ao executado, na forma do art. 847 do CPC, apontar outros bens passíveis de penhora. Ao deixar de fazê-lo, e sendo o imóvel constrito o objeto da garantia do crédito executado, prevalece o interesse do credor na satisfação célere do seu crédito, sem que isso importe em afronta aos princípios que regem o processo executivo.

Portanto, a penhora recaiu exatamente sobre o bem dado em garantia real, sendo esta medida não apenas legítima, mas legalmente prioritária, conforme expressa previsão do art. 835, §3º, do CPC. A decisão agravada, portanto, não merece reparos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão que determinou a penhora do imóvel objeto da garantia hipotecária, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025